Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR MAIS DE 30 DIAS. ABANDONO DA CAUSA. VERIFICADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/2006. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.012, § 3o, do CPC exige que o pedido de concessão de efeito suspensivo seja feito em petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída a apelação.
2. No caso, o pedido de antecipação da tutela recursal foi apresentado junto à apelação, circunstância que impede seu conhecimento.
3. O art. 485, III, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, por não promover os atos que lhe incumbir. O §1o determina que, antes da extinção do processo, a parte deve ser "intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias".
4. A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece no caput do art. 5o que “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”. Em complemento, o § 6o do mesmo dispositivo legal prevê que “As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”
5. A Portaria 160 do Gabinete da Corregedoria deste Tribunal prevê, no art. 2o, que “é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio” e o art. 5o informa que a comunicação efetuada por meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, exceto os casos previstos em lei.
6. A apelante é cadastrada como parceira de expedição eletrônica desde 09/03/2020, conforme consulta no endereço eletrônico https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br e foi intimada para impulsionar o feito no prazo de 5 dias. Todavia, permaneceu inerte, o que ensejou a extinção do processo sem resolução do mérito.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.